Tribunal: STF
Processo: AI 710046
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Eleitoral. Fixação de prazo - até a realização das eleições
   - para ajuizamento de ação de investigação de conduta vedada a 
   agente público pelo art. 73 da Lei 9.504/1997. Questão 
   infraconstitucional. Precedentes: AI 660.466-AgR; RE 549.329-AgR; AI
   690.362-AgR. Agravo regimental a que se nega provimento.